Tribunal: TJPA
Processo: 0804420-19.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5916 - Impostos
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804420-19.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: FARMACIA ARTESANAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS -DIEF. PREENCHIMENTO CORRETO. NECESSÁRIO. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

As obrigações acessórias têm como objetivo dar meios à fiscalização tributária para que investigue e controle o recolhimento dos tributos, através da emissão de documentos e entrega de declarações, impostas pela lei, justo o caso sob análise.

2.

lançar o crédito relativo ao ICMS-Antecipado

Especial na DIEF, como “outro crédito” ao invés de fazê-lo como “crédito pelo recolhimento do ICMS-Antecipado”,

está em confronto com a norma tributária.

3.

A Declaração de Informações Econômico-Fiscais -DIEF, tem como objetivo, permitir que a Administração

Tributária do Estado do Pará tenha conhecimento das operações e prestações de serviços realizadas pelos sujeitos

passivos do ICMS, inclusive as não tributadas ou com imunidade do imposto.

4.

o contribuinte que promover o pagamento antecipado especial do imposto, nos

termos do Regulamento do ICMS, deverá fazer as devidas escriturações, conforme determinação da norma.

5.

Os créditos apurados e escriturados deverão ser informados través da DIEF, sob a rubrica de “Crédito pelo

Recolhimento do ICMS Antecipado Especial: valores de crédito de ICMS recolhidos por Antecipação Especial, no

código de receita 1173[1]”. Sendo, portanto, uma obrigação do contribuinte preencher e fornecer a DIEF corretamente,

como prevê o art. 12, IV da Lei Complementar Estadual nº. 58/2006.

6.

Dos documentos juntados ao recurso e a declaração da autora, a probabilidade do

direito foi demonstrada pelo Estado do Pará, já que os indícios constantes nos autos mostram que a informação

prestada através da DIEF não foi a determinada pelo Manual da DIEF, como se vê do id. 5175516 - Pág. 39/90 e

5175517 - Pág. 1/14.

7.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordaram os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 20/09/2021 até 27/09/2021.

Belém, 27 de setembro de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
AGRAVO DE

INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 3ª Vara

de Execução Fiscal de Belém, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal (Proc. nº. 0810983-96.2021.8.14.0301), ajuizada pela
FARMÁCIA ARTESANAL LTDA
, aqui agravada.

A Autora, aqui agravada, recebeu o auto de infração e notificação fiscal nº 012020510001318-6, no valor de R$ 33.418,41

(trinta e três mil, quatrocentos e dezoito reais e quarenta e um centavos), em que o Estado do Pará alegou ter o

contribuinte utilizado crédito indevido ou inexistente, assim como também utilizou de crédito acumulado de forma

incorreta.

Em razão da autuação, a situação da empresa autora ficou do seguinte modo: falta de regularidade fiscal,

situação cadastral para ativo não regular e apreensão de mercadoria na barreira.

Por tal razão, requereu a tutela de urgência para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário, nos

termos do art. 151, V do CTN. Como pedido alternativo, a emissão de certidão positiva com efeito de negativa, mediante

caução, conforme previsão do art. 206 do CTN.

Proferida a decisão pelo Juízo de origem, a tutela de urgência foi concedida nos seguintes termos:

Em face do exposto, e por estarem presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, CONCEDO a tutela de urgência.

Desta feita, determino até o julgamento de mérito a imediata SUSPENSÃO DA

EXIGIBILIDADE do crédito tributário lançado no Auto de Infração nº 012020510001318-6, nos
moldes do art. 151, V, CTN;

Inconformado, o Estado agravou a decisão em que afirmou não estar presente o
fumus boni juris
, já que a

agravada não observou a legislação tributária estadual ao lançar o suposto crédito, conforme admitido em sua petição

inicial.

A existência de perigo iminente, não se configura pela simples exigibilidade do crédito, do mesmo modo, o

mero prejuízo financeiro não atrai o periculum in mora.

Por tais motivos, deverá ser concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento, e retomada a

exigibilidade do crédito tributário.

Intimada, a empresa agravada apresentou contrarrazões ao recurso, em que aponta a inexistência de infração tributária, bem como o crédito utilizado decorre do pagamento de ICMS antecipado.

Diz que o pagamento foi amplamente comprovado

pelos DAE’s e comprovantes de pagamento anexados, os DAE’s deixam claro
ainda que o pagamento se refere ao ICMS antecipado código 1173.

Assevera a agravada ter preenchido a DIEF de forma equivocada, o que não implica no cometimento de qualquer infração, trata-se de mero erro formal no preenchimento do referido documento, passível de
correção.

Em relação a existência do perigo de dano, ele está evidente para a agravada, demonstrado assim, o preenchimento de todos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, o que demonstra que a decisão recorrida está em total conformidade com a legislação vigente.

Ao final, requer a manutenção da decisão objurgada.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, o membro do
Parquet
deixou de se manifestar em razão da falta de interesse público primário e relevância social que tornasse necessária à sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Nos autos foi oposto agravo interno em ataque à decisão liminar no agravo de instrumento, porém, como o feito está devidamente instruído, portanto apto a julgamento, passo a análise do mérito recursal.

Cinge a controvérsia sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, gerado pelo auto de infração

nº. 012020510001318-6.

A questão trazida a julgamento, diz respeito a uma obrigação acessória, o que implica dizer que se trata de prestações positivas ou negativas (obrigação de fazer ou não fazer), no interesse da fiscalização ou arrecadação de tributos
[1]
. Conforme previsão do art. 113, §2º do CTN:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

(...)

§ 2º
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

As referidas obrigações acessórias têm como objetivo dar meios à fiscalização tributária para que investigue e controle o recolhimento dos tributos, através da emissão de documentos e entrega de declarações, impostas pela lei, justo o caso sob análise.

No caso dos autos, a autora, aqui agravada, quando foi lançar o crédito relativo ao ICMS-Antecipado

Especial na DIEF, o fez como “outro crédito” ao invés de fazê-lo como “crédito pelo recolhimento do ICMS-Antecipado”,

situação que através de uma análise não exauriente dos fatos, estaria em confronto com a norma tributária.

A Declaração de Informações Econômico-Fiscais -DIEF, tem como objetivo, permitir que a Administração

Tributária do Estado do Pará tenha conhecimento das operações e prestações de serviços realizadas pelos sujeitos

passivos do ICMS, inclusive as não tributadas ou com imunidade do imposto.

Para ter direito à compensação, o contribuinte que promover o pagamento antecipado especial do imposto, nos

termos do Regulamento do ICMS, deverá fazer as devidas escriturações, conforme determinação da norma:

Art. 114-G. O contribuinte que promover o pagamento antecipado especial do imposto deverá:

I -escriturar os documentos fiscais de entrada no livro Registro de Entradas, na coluna de "Operações com Crédito do Imposto" de "ICMS -Valores Fiscais";

II -escriturar os documentos fiscais de saída no livro Registro de Saídas, na coluna

"Operações com Débito do Imposto" de "ICMS -Valores Fiscais".

Os créditos apurados e escriturados deverão ser informados através da DIEF, sob a rubrica de “Crédito pelo

Recolhimento do ICMS Antecipado Especial: valores de crédito de ICMS recolhidos por Antecipação Especial, no

código de receita 1173[1]”. Sendo, portanto, uma obrigação do contribuinte preencher e fornecer a DIEF corretamente,

como prevê o art. 12, IV da Lei Complementar Estadual nº. 58/2006:

Art. 12. São obrigações do contribuinte:

(...)

V - a apuração, declaração e recolhimento do imposto devido, na forma prevista na legislação;

Destarte, o direito à compensação ao crédito estará condicionado à idoneidade da documentação e escrituração,

conforme previsão do art. 47 da Lei Estadual nº. 5.530/89 (Lei Estadual do ICMS),
in verbis
:

Art. 47. O direito ao crédito, para efeito de compensação com o débito do imposto reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as mercadorias ou para o qual tenham
sido prestados os serviços, está condicionado à idoneidade da documentação e escrituração, se for o caso, nos prazos e condições estabelecidos no regulamento.

Diante, da legislação posta, dos documentos juntados ao recurso e a declaração da autora, a probabilidade do

direito foi demonstrada pelo Estado do Pará, já que os indícios constantes nos autos mostram que a informação

prestada através da DIEF não foi a determinada pelo Manual da DIEF, como se vê do id. 5175516 - Pág. 39/90 e

5175517 - Pág. 1/14.

Como se depreende, ocorreu o fato gerador da obrigação acessória decorrente da legislação tributária, ao ser determinada a declaração e a parte não o fez como determinado, o que autoriza a exigência do ato por parte da autoridade. Situação descrita no art. 115 do CTN:

Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal.

Uma vez não cumprida a obrigação acessória, ela se convolará em uma obrigação principal relativa à penalidade pecuniária, nos exatos termos do §3º do art. 113 do CTN:

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

Diante dos argumentos, resta devidamente demonstrado o
fumus boni juris.

Quanto ao risco de dano grave, verifico que resta presente em razão

do direito tributário ser um ramo do direito

público, portanto, a possibilidade em agir de encontro com as suas regras, atingirá o princípio da supremacia do

interesse público e o princípio da indisponibilidade dos interesses públicos, já que a arrecadação dos tributos é um

direito da sociedade, a fim de ter garantido os seus direitos essenciais.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA RELATORA

[1]
AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 23 ed. Saraiva: São Paulo. 2019. p. 281.

Belém, 05/10/2021